Tribunal: TJSP
Processo: 1003456-97.2016.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000623467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003456-
97.2016.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITU, é apelada MARIA VIRGINIA BARBIERI CAMARGO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003456-97.2016.8.26.0286 -Voto no 37983/sfm
2
Apelação Cível no 1003456-97.2016.8.26.0286
Comarca: Itu
VOTO No : 37983
APTE. : MUNICÍPIO DE ITU
APDO. : MARIA VIRGINIA BARBIERI CAMARGO
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ITBI – Município de
Itu – Pretendida anulação dos valores recolhidos a maior –
Possibilidade - Irregularidade na exigência do imposto –
Legislação municipal que embasa a cobrança foi declarada
inconstitucional pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça – Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação do réu MUNICÍPIO DE ITU (fls. 573/ss), contra
r. sentença (fls. 565/ss) proferida em Ação Ordinária movida por MARIA VIRGINIA
BARBIERI CAMARGO, por meio da qual a autora pretende declaração de inexigibilidade das
cobranças de ITBI com base no valor de referência instituídos pelo Município.
2. Na inicial sustenta a autora, em síntese, que adquiriu os
imóveis descritos na inicial e o Município exigiu o recolhimento do ITBI calculado com base
no valor de referencia que instituiu nova forma de avaliação do valor venal do imóvel.
3. A r. sentença julgou procedente o pedido para declarar a
inexigibilidade das cobranças de ITBI com base no valor de referência instituídos pelo
Município sobre os imóveis da autora, sob o fundamento de que a adoção de valores venais
distintos para dois tributos afronta os princípios da legalidade.
4. Em seu apelo sustenta o réu, em síntese, que o valor venal
utilizado para calculo do IPTU nunca foi critério para apuração da base de calculo do ITBI; que
há possibilidade de arbitramento do valor venal pelo Fisco. Requer, por fim, a reforma da r.
sentença.
5. Recurso tempestivo, dispensado de preparo e respondido
(fls. 585/ss).
É o relatório.
6. Pretende o réu a reforma da r. sentença.
Sem razão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003456-97.2016.8.26.0286 -Voto no 37983/sfm
3
Isso porque pretende a aplicação do disposto no artigo 280-A
do Código Tributário Municipal que dispõe:
Artigo 280-A: Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor
ou o preço de bens e direitos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará
aquele valor ou o preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os
esclarecimentos prestados, ou documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressalvado em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.
Parágrafo Único - Caso discorde com a base de cálculo do imposto apurado pela Secretaria
Municipal de Economia e Finanças, nos termos do regulamento, o contribuinte poderá requerer
avaliação especial do imóvel apresentando os dados de transação e os fundamentos do pedido.
(Redação acrescida pela Lei Complementar no 20/2014)
Com efeito, referidos dispositivos legais violam o artigo 150, inciso I, da CF e art. 97, incisos
II e IV, do Código Tributário Nacional que é lei de caráter nacional, devendo servir de guia
para instituição de impostos pelos entes federativos.
Ora, em que pese ser possível o apelante eventualmente discordar do valor venal do imóvel,
considerado pelos apelados para fins de recolhimento do ITBI, não poderia aquele impor
previamente o montante, de maneira unilateral, sem demonstrar que o valor venal utilizado
pelos apelados, que inclusive é o mesmo da cobrança do IPTU, não corresponde ao valor de
mercado do bem.
Nesse sentido, o valor venal de referência previamente estipulado pelo apelante deve servir
apenas como parâmetro verificador da veracidade do declarado pelos apelados, para que, se o
caso, o apelante se valha do procedimento administrativo previsto no artigo 148 do Código
Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966)1 a fim de readequá-lo. Se assim não
fosse, estaria configurado o lançamento de ofício, o que não se aplica ao ITBI.
Ademais, o Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade dos
artigos 12, 7o-A e 7o-B da Lei no 11.154, 30 de dezembro de 1991, estes últimos acrescentados
pela Lei no 14.125, de 29 de dezembro de 2005 e 14.256/2006, todas do Município de São
Paulo, que incluíam a mesma técnica utilizada pelo Município de Itu, no julgamento da
Arguição de Inconstitucionalidade no 0056693-19.2014.8.26.0000.
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Artigo 7o da Lei no 11.154, de 30 de
dezembro de 1991, com a redação dada pelas Leis nos 14.125, de 29 de dezembro de 2005, e
14.256, de 29 de dezembro de 2006, todas do Município de São Paulo, que estabelece o valor
pelo qual o bem ou direito é negociado à vista, em condições normais de mercado, como a base
de cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) - Acórdão que, a despeito de
não manifestar de forma expressa, implicitamente também questionou as disposições dos
artigos 7o-A, 7o-B e 12 da mesma legislação municipal - Valor venal atribuído ao imóvel para
apuração do ITBI que não se confunde necessariamente com aquele utilizado para lançamento
do IPTU - Precedentes do STJ - Previsão contida no aludido artigo 7o que, nessa linha, não
representa afronta ao princípio da legalidade, haja vista que, como regra, a apuração do
imposto deve ser feita com base no valor do negócio jurídico realizado, tendo em consideração
as declarações prestadas pelo próprio contribuinte, o que, em princípio, espelharia o “real valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003456-97.2016.8.26.0286 -Voto no 37983/sfm
4
de mercado do imóvel” - “Valor venal de referência”, todavia, que deve servir ao Município
apenas como parâmetro de verificação da compatibilidade do preço declarado de venda, não
podendo se prestar para a prévia fixação da base de cálculo do ITBI - Impossibilidade,
outrossim, de se impor ao sujeito passivo do imposto, desde logo, a adoção da tabela realizada
pelo Município - Imposto municipal em causa que está sujeito ao lançamento por
homologação, cabendo ao próprio contribuinte antecipar o recolhimento - Arbitramento
administrativo que é providência excepcional, da qual o Município somente pode lançar mão
na hipótese de ser constatada a incorreção ou falsidade na documentação comprobatória do
negócio jurídico tributável - Providência que, de toda sorte, depende sempre da prévia
instauração do pertinente procedimento administrativo, na forma do
artigo 148 do Código Tributário Nacional, sob pena de restar caracterizado o lançamento de
ofício da exação, ao qual o ITBI não se submete Artigos 7o-A e 7o-B que, nesse passo,
subvertem o procedimento estabelecido na legislação complementar tributária, em afronta ao
princípio da legalidade estrita, inserido no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal -
Inadmissibilidade, ainda, de se exigir o recolhimento antecipado do tributo, nos moldes
estabelecidos no artigo 12 da Lei Municipal no 11.154/91, por representar violação ao preceito
do artigo 156, inciso II, da Constituição Federal - Registro imobiliário que é constitutivo da
propriedade, não tendo efeito meramente regularizador e publicitário, razão pela qual deve ser
tomado como fato gerador do ITBI - Regime constitucional da substituição tributária, previsto
no artigo 150, § 7o, da Constituição Federal, que nem tem lugar na espécie, haja vista que não
se cuida de norma que autoriza a antecipação da exigibilidade do imposto de forma irrestrita -
Arguição acolhida para o fim de pronunciar a inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12,
da Lei no 11.154/91, do Município de São Paulo. (Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti, Órgão
Especial, Data do julgamento: 25/03/2015).
Assim, para efeitos de ITBI, conforme consta no artigo 38 do
CTN, a base de cálculo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, ou seja, o valor real
da venda e que deu origem à transação, constante no instrumento de compra e venda, ou, se o
imóvel foi adquirido em hasta pública, pelo preço da arrematação, constituindo este valor a
base de cálculo do ITBI que dever se pago no momento do registro. De sorte que, há de se
aferir para efeito do pagamento de ITBI qual o valor de mercado do imóvel quando do registro
do instrumento de compra e venda.
Ora, se o instrumento de compra e venda coincidir de forma
estreme de dúvidas com o valor de mercado, será esta a base de cálculo a ser considerada, caso
contrário, o Município tem a sua disposição o art. 148 do CTN para exigir eventuais diferenças.
Com efeito, se o Município entender que naquela transação os valores ali consignados não
refletem a realidade, poderá interceder para determinar a base de cálculo diferente daquela
estipulada no instrumento formalizado pelas partes.
Nesse sentido:
1000147-68.2016.8.26.0286 - Relator(a): Eutálio Porto
Comarca: Itu
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Público

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003456-97.2016.8.26.0286 -Voto no 37983/sfm
5
Data do julgamento: 08/02/2018
Data de publicação: 14/02/2018
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - Ação Anulatória - ITBI. 1) Lançamento suplementar
com base em valor apurado unilateralmente pela Municipalidade, sem
contraditório - Não cabimento - Base de cálculo que deve ser fixada em razão do
preço de mercado, revelado pelo instrumento de compra e venda - Possibilidade
do Município impugnar o valor, com base no art. 148 do CTN - Ausência de
processo administrativo no caso sub judice - Precedente desta Câmara. 2)
Pretendida redução da verba honorária, fixada em R$ 2.000,00, nos termos do
art. 85, § 8o, do CPC - Possibilidade - Verba que se mostra excessiva tendo em
vista o valor e a ausência de complexidade da causa - Verba reduzida para R$
1.000,00. Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido
A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária,
consideram-se expressamente pré-questionados os dispositivos constitucionais e legais
invocados, aos quais não se contrariou nem se negou vigência.
Por fim, ficam as partes notificadas que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, seu processamento e julgamento se realizarão
virtualmente.
Pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso. Em
obediência ao § 11 do artigo 85 do novo Código de Processo Civil, majora-se em 1% os
honorários sucumbenciais arbitrados na r. sentença, levando-se em conta os incisos do § 2o do
mesmo artigo.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator